Tribunal: TJSP
Processo: 2246070-96.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-26
Data de publicação: 2020-01-26

Ementa:
Alienação fiduciária. Veículo automotor. Busca e apreensão. Decisão agravada que deferiu a liminar, mas condicionou a consolidação da posse ao decurso de prazo para contestação. Afronta aos termos do art. 3o, § 1o, do Decreto-lei no 911/69 (com a redação dada pela Lei no 10.931/2004). Decisão de Primeiro Grau reformada, tendo em vista a previsão de consolidação da posse e propriedade no

Ementa:
Alienação fiduciária. Veículo automotor. Busca e apreensão. Decisão agravada que deferiu a liminar, mas condicionou a consolidação da posse ao decurso de prazo para contestação. Afronta aos termos do art. 3o, § 1o, do Decreto-lei no 911/69 (com a redação dada pela Lei no 10.931/2004). Decisão de Primeiro Grau reformada, tendo em vista a previsão de consolidação da posse e propriedade no patrimônio do credor fiduciário cinco dias após o cumprimento da liminar, em caso de inércia do devedor em relação a eventual purgação da mora. Decisão reformada nessa parte. Agravo de instrumento da autora provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027969
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2246070-
96.2019.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é agravante AYMORE CREDITO
FINANCIAMENTO E INSVESTIMENTO S.A, é agravado LEVI LAURINDO DE LIMA
JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E NETO BARBOSA
FERREIRA.
São Paulo, 26 de janeiro de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246070-96.2019.8.26.0000 -Diadema - Voto no 15.573
2
Agravante: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A.
Agravado: Levi Laurindo de Lima Júnior
Agravo de Instrumento no 2246070-96.2019.8.26.0000 2a Vara Cível de Diadema
Voto no 15.573
Alienação fiduciária. Veículo automotor. Busca e apreensão.
Decisão agravada que deferiu a liminar, mas condicionou a
consolidação da posse ao decurso de prazo para contestação.
Afronta aos termos do art. 3o, § 1o, do Decreto-lei no 911/69
(com a redação dada pela Lei no 10.931/2004). Decisão de
Primeiro Grau reformada, tendo em vista a previsão de
consolidação da posse e propriedade no patrimônio do credor
fiduciário cinco dias após o cumprimento da liminar, em caso
de inércia do devedor em relação a eventual purgação da
mora. Decisão reformada nessa parte. Agravo de instrumento
da autora provido.
VISTOS.
Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão reproduzida na fl.
53 deste instrumento (fl. 46 dos autos principais) que, no âmbito de demanda de busca e
apreensão de veículo automotor alienado fiduciariamente, ajuizada nos termos do Decreto-
lei no 911/69, deferiu a liminar requerida mas condicionou a consolidação da posse em
favor da instituição financeira credora ao decurso do prazo para contestação, considerando
a experiência prática em torno da ocorrência de frequentes negociações extrajudiciais da
dívida, com necessidade de posterior restituição do bem.
Insurge-se a autora, sustentado ter buscado exaustivamente a
composição amigável com o devedor. Aduz, ainda, que a r. decisão agravada estaria em
desconformidade com o art. 3o, §1o, do Decreto-lei 911/69, que prevê a consolidação da
posse e propriedade do bem após cinco dias do cumprimento da liminar, desde que não
ocorra o depósito da integralidade do débito. Discorre sobre os prejuízos decorrentes da
impossibilidade da consolidação da posse e alienação após o prazo citado, como diárias a
serem pagas em pátio particular. Bate-se em conclusão pela reforma da r. decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246070-96.2019.8.26.0000 -Diadema - Voto no 15.573
3
Deferiu-se o processamento do agravo de instrumento, denegando-
se a antecipação da tutela recursal requerida e dispensando-se outrossim a prestação de
informações pelo MM. Juízo a quo, bem como a intimação para contrarrazões do agravado,
ainda não citado para os termos da demanda.
O recurso, que é tempestivo, veio devidamente instruído com as
peças obrigatórias e acompanhado do comprovante de recolhimento das custas de preparo.
É o relatório.
Prospera o inconformismo, visto estar a r. decisão agravada em
confronto com texto expresso de lei.
Com efeito. A redação do artigo 3o, §1o, do Decreto-lei no 911/69
assim dispõe:
“Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que
comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o
inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do
bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo
ser apreciada em plantão judiciário
§ 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput,
consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no
patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando
for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do
credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade
fiduciária. (grifo nosso)”.
Trata-se pois a consolidação de consequência automática, ope legis,
produzida goste-se ou não previamente ao encerramento do prazo para defesa, desde que
decorrido sem providências do devedor o lapso para a purgação da mora, efeito sobre o
qual não era dado ao MM. Juiz interferir, estabelecendo a seu talante regras diferenciadas
em torno dos desdobramentos da retomada do bem, apenas com base em razões de
conveniência prática.
Nesse mesmo sentido, já decidiu esta C. Câmara:
“Agravo de Instrumento. Alienação Fiduciária. Ação de Busca e
Apreensão. Decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão, com a
ressalva de que "a posse em favor do credor será consolidada apenas após

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246070-96.2019.8.26.0000 -Diadema - Voto no 15.573
4
decorrido o prazo para contestação". Impossibilidade. A análise dos
dispositivos contidos no Dec.-lei 911/69, dá conta de que a consolidação da
propriedade e posse plena do bem em favor do credor fiduciário acontece em
caráter automático, após o decurso do quinquídio legal. Outrossim, a venda
extrajudicial do bem prescinde de prévia autorização judicial. Logo, não há
como condicionar a posse do bem ao decurso do prazo para contestação, uma
vez que não existe disposição legal nesse sentido. Recurso provido. (Agravo de
instrumento no 2158678-21.2019.8.26.0000, Rel. Neto Barbosa Ferreira, j.
12/8/2019)”
“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Automóvel
Ação de busca e
apreensão Decisão de primeiro grau que concede a liminar e adverte que a
posse em favor do credor será consolidada apenas após decorrido o prazo
para contestação Agravo interposto pelo autor Consolidação da posse
após o decurso do prazo de cinco dias a contar da execução da liminar
Artigo 3o, § 1o, do Decreto-lei no 911/69 Recurso provido. (Agravo de
instrumento no 2219569-13.2016.8.26.0000, Rel. Carlos Henrique Miguel
Trevisan, j. 22/11/2016)”
Assim sendo, opta-se pela aplicação pura e simples da lei,
reformando a r. decisão que condicionou a consolidação da posse ao decurso do prazo para
contestação.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo.
FABIO TABOSA
Relator